Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708624-05.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ADELCIA INACIO DA SILVA CARDOSO, ADELCY AYRES DA FONSECA, ADELIA CARNEIRO LIMA, ADELIA LEOPOLDO DE ALARCAO, ADELIA MARIA DA CUNHA, ADELIA MARIA DA APARECIDA, ADELIA MARIA DE ASSIS, ADELIAS ALVES DA SILVA SOUSA, ADELICE DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DECORRENTE DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente em seus julgados que para executar a obrigação de pagar, derivada da ação coletiva, não é imprescindível o prévio fornecimento de documentos pelo executado. Dessa forma, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva originária da execução. II. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o qual tinha como processo originário a ação coletiva no 59.888/96, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inaplicabilidade do tema ao caso e reconheceu a prescrição da pretensão executória. Assim, não resulta qualquer vinculação entre a presente questão controvertida e o tema repetitivo n. 880 do STJ. III. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 487, inc. II). IV. Apelo conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, afirmando a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva; c) artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, asseverando ser devida a fixação dos honorários equitativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto ao arbitramento da verba honorária advocatícia. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e o sobrestamento do feito até a decisão pelo STF do Tema 1.255. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito pelo Tema 1.255 do STF, uma vez que a tese sobre a fixação dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa não foi objeto de debate e julgamento pelo decisum vergastado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024